Tribunal: TJMT
Processo: 1020924-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020924-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURO PERES DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.576.581-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. OFENSAS VERBAIS A AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O crime de desacato configura-se com a intenção deliberada de ofender agente público no exercício da função, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido.

2.

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal nem o dolo específico exigido para o crime de desacato.

3.

Os depoimentos de agentes públicos, colhidos em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para embasar a condenação.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MAURO PERES DA SILVA JUNIOR
, interpõe apelação (Id 262584763), no qual pugna pela reforma da sentença, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, diante da ausência de dolo subjetivo.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 262584766), requer a manutenção da sentença de piso.

Parecer do
Parquet
pelo desprovimento do recurso (Id 285140882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025